Tribunal: TJES
Processo: 5000764-43.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-43.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RAYARA CONTARELLI SANTANA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. DÍVIDA NEGOCIADA E ADIMPLENTE. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
RELATA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU ACORDO PARA QUITAÇÃO DE UMA DÍVIDA COM AS REQUERIDAS PARA O SEU PAGAMENTO TOTAL, MEDIANTE PARCELAMENTO
QUE FOI DEVIDAMENTE QUITADO. MANUTENÇÃO DO NOME INSCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR APÓS A QUITAÇÃO DAS PRIMEIRAS PARCELAS. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO AS RÉS SOLIDARIAMENTE NO PAGAMENTO DE R$5.000,00. RECURSO DA REQUERIDA REALIZE PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
CONSULTANDO AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ENXERGA-SE QUE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) É UM BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS CONTRATADAS POR CLIENTES COM BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL (BC). ALÉM DISSO, DESTACA QUE SCR NÃO É UM CADASTRO RESTRITIVO, UMA VEZ QUE OS CADASTROS RESTRITIVOS (NEGATIVOS) CONTÊM APENAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES DE DÍVIDAS VENCIDAS (EM ATRASO) E O SCR TAMBÉM CONTÉM VALORES DE DÍVIDAS A VENCER (EM DIA) E, DIFERENTEMENTE DO QUE OCORRE NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES, AS INFORMAÇÕES DOS CLIENTES SOMENTE PODEM SER CONSULTADAS NO SCR CASO ELES DEEM AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SEUS DADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTE DESTA 2ª TR/TJES CONFORME RI
5014681-38.2023.8.08.0048.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)